Tribunal: STF
Processo: RHC 247549
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 894.128/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AGENTE MULTIRREINCIDENTE EM CRIMES PATRIMONIAIS. REPROVABILIDADE DA CONDUTA E HABITUALIDADE DELITIVA. RÉU QUE COMETEU O CRIME ENQUANTO ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA. 



    1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que, para a incidência do princípio da insignificância, torna-se necessário averiguar a inexpressividade do fato delitivo, as circunstâncias pessoais do agente e do caso concreto. 



    2. Na espécie, observa-se a não aplicação do princípio da insignificância, tanto pelo fato de o agravante ser multirreincidente, visto "que ostenta condenações penais transitadas em julgado pelas práticas anteriores dos delitos de furto e falsa identidade", bem como por ter cometido o delito enquanto estava em cumprimento de pena. 



    3. Agravo regimental desprovido.”.(eDOC 65, p. 1)



    O recorrente narra (eDOC 72) haver sido denunciado pela prática do crime de furto, após ter subtraído 3 pacotes de fraldas da marca Huggies, com valor unitário de R$ 37,90, totalizando R$ 113,70, as quais foram devidamente restituídas à vítima, pessoa jurídica de grande porte. 



    Afirma que “o suposto furto cometido pelo recorrente funda-se na ideia de insignificância, sendo que o valor do bem furtado é irrelevante para a máquina estatal, de modo que não há lesão ao bem jurídico tutelado, de maneira que a conduta da agente não é passível de ser protegida pelo Direito Penal”. (p. 5)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja absolvido, em razão da atipicidade material da conduta.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 99)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Não há razões para alterar o entendimento, porquanto ficou assentado no acórdão impugnado que a incidência do princípio da insignificância depende de uma avaliação minuciosa das provas, pois, na esteira dos entendimentos manifestados pelos Tribunais superiores, torna-se necessário averiguar a inexpressividade do fato delitivo, as circunstâncias pessoais do agente e do caso concreto. 



    Na espécie, observa-se a não aplicação do princípio da insignificância, tanto pelo fato de o agravante ser multirreincidente, visto "que ostenta condenações penais transitadas em julgado pelas práticas anteriores dos delitos de furto e falsa identidade", bem como por ter cometido o delito enquanto estava em cumprimento de pena”. (eDOC 65, p. 6)



    Consta da peça acusatória o seguinte contexto fático:



    “Em 08 de janeiro de 2024, por volta de 23h55min, nas dependências da Drogaria Araújo, situada na Rua Ceará, n. 450, Bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte, o denunciado PAULO SÉRGIO MENDES TEODORO, agindo dolosamente, ciente da ilicitude de sua conduta, subtraiu, para si, coisas alheias móveis consistentes 03 (três) pacotes de fraldas descartáveis da marca Huggies, em prejuízo do proprietário do citado estabelecimento comercial.



    Consta do incluso inquérito policial que, na data dos fatos, o denunciado PAULO SÉRGIO MENDES TEODORO resolveu subtrair produtos da Drogaria Araújo. 



    Para tanto, o denunciado adentrou às dependências do estabelecimento comercial Drogaria Araújo, se apoderou da “res furtiva” descrita acima (três pacotes de fraldas) e, rapidamente, evadiu do local, sem efetuar o pagamento. 



    Ocorre que policiais militares, em patrulhamento de rotina, flagraram o momento em que o denunciado evadiu da drogaria em desabalada carreira. 



    Os policiais militares, então, iniciaram uma perseguição ao denunciado e lograram êxito em abordá-lo na Rua dos Otoni, ainda na posse da “res furtiva”. 



    Auto de apreensão, f. 08. 



    Termo de restituição, f. 30. 



    O denunciado é reincidente específico, eis que definitivamente condenado nos autos n. 0583910- 94.2016.8.13.0024. 



    Em assim agindo, o denunciado PAULO SÉRGIO MENDES TEODORO está incurso no art. 155, caput, c.c. art. 61, I, ambos do Código Penal, razão pela qual é oferecida a presente DENÚNCIA, que espera seja R. e A., citando o denunciado para responder a acusação por escrito, no prazo de dez dias, seguindo o feito em seus ulteriores termos, intimando a vítima e testemunhas para deporem, sob as penas de lei, tudo com ciência desta Promotoria de Justiça”. (eDOC 13)



    Para que seja razoável concluir, em caso concreto, no sentido da tipicidade, mister se faz a conjugação da tipicidade formal com a material, sob pena de se abandonar o desiderato do próprio ordenamento jurídico criminal. Evidenciando o aplicador do direito a presença da tipicidade formal, mas a ausência da material, encontrar-se-á diante de caso manifestamente atípico. 



    O princípio da insignificância (das Geringfügigkeitsprinzip) nada mais é do que um critério dogmático a ser empregado no âmbito de análise da tipicidade material – nas palavras de Roxin, trata-se de “uma medida para determinação do ilícito”. (ROXIN, Claus. Kriminalpolitik und Strafrechtssystem. Berlim: De Gruyter, 1973, p. 34)



    Para o reconhecimento de causa de exclusão de tipicidade ou ilicitude, são irrelevantes, em tese, os dados da vida pregressa do acusado.



    Efetivamente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que a reincidência não é suficiente para impedir, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, no julgamento conjunto dos HCs 123.108, 123.533 e 123.734, ocorrido em 3.8.2015, por meio de acórdão assim ementado:



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. […] 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, ‘c’, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. […] 4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao paciente.” (HC 123.108, rel. Min. Roberto Barroso, DJe 1.2.2016)



    No caso vertente, não houve sequer prejuízo material, pois as mercadorias subtraídas foram restituídas à vítima. 



    Ademais, suas circunstâncias demonstram a presença dos vetores traçados pelo Supremo Tribunal Federal para configuração do mencionado princípio: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (cf. HC 84.412/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, unânime, DJe 19.11.2004).



    Nesses termos, tenho que, a despeito da reincidência em delito patrimonial e de restar patente a existência da tipicidade formal (perfeita adequação da conduta do agente ao modelo abstrato previsto na lei penal), não incide, no caso, a material, que se traduz na lesividade efetiva e concreta ao bem jurídico tutelado, sendo atípica a conduta imputada.



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “Penal e processual penal. 2. Agravo regimental. 3. Impugnação à decisão que reconheceu a atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância e a consequente absolvição do agravado. 4. Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em casos que envolvam reincidentes, conforme circunstâncias do caso concreto. 5. Atipicidade material. Precedentes. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (RHC 228860 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 11.6.2024).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO DE UMA BERMUDA USADA. PACIENTE REINCIDENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONCEDER A ORDEM”. (HC 214876 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, redatora para acórdão Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 1.6.2022).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para conceder a ordem para absolver o paciente nos autos da ação penal 0013326- 78.2024.8.13.0024, em trâmite na 6ª Vara Criminal da Comarca de Belo Horizonte/MG.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente